Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DIALETICIDADE RECURSAL E OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC, REJEITADA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SUBSTITUÍDOS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO
1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pela recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, de modo que se mostra inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
2. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a apelante promovesse a devida regularização do polo ativo da demanda. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas.
3. A procuração concedida pelo sindicato na fase de conhecimento não supre a necessidade do mandato para representação processual de cada beneficiário.
4. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
5. O cumprimento de sentença que busca a satisfação do crédito de um grupo composto por um grupo restrito de substituídos, ainda que tenha sido movido pelo sindicato na condição de substituto processual, não está submetido à prevenção do juízo prolator da sentença coletiva exequenda, pois ostenta natureza de cumprimento individual de sentença coletiva e, portanto, deve ser submetido à livre distribuição, nos termos da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal
6. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.